Tribunal: TJES
Processo: 0003135-86.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003135-86.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
. EXISTÊNCIA DE

VÍCIO DE
OMISSÃO.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. MOMENTO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
.

1. Verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao dativo, expressamente formulado nas razões do recurso em sentido estrito.

2. Não é o caso de atribuir efeitos infringentes, porque o entendimento remansoso desta Corte é no sentido de que o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios

devidos à atuação do defensor dativo é após o encerramento de toda a fase de conhecimento.

3. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e DAR-LHES PROVIMENTO, para sanar o vício de omissão apontado e integralizar o acórdão objurgado, sem, no entanto, atribuir o efeito modificativo almejado, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante e anulou parcialmente a sentença condenatória de 1º grau, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, INCISO IV, P. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE NÃO FOI INTERROGADO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 564, INCISO IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nas situações em que o acusado se encontrar preso, deverá ser requisitado para comparecer ao interrogatório, sendo responsabilidade do Poder Público a sua apresentação, nos termos do art. 399, § 1º, do CPP.

2. “
O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório
” (STF - HC 93.503, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 7.8.2009).

3. Constata-se a existência de nulidade, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que o réu se encontrava preso, não foi requisitado para comparecer em audiência de instrução e julgamento, tendo o processo prosseguido sem a realização de seu interrogatório.

4. Impõe-se a anulação da sentença no que cabe ao réu, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

5. Recuso conhecido. Sentença anulada.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo do advogado Dr. Diego Schmidel de Freitas (OAB ES nº. 24.886-A).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante e anulou parcialmente a sentença condenatória de 1º grau, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, INCISO IV, P. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE NÃO FOI INTERROGADO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 564, INCISO IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nas situações em que o acusado se encontrar preso, deverá ser requisitado para comparecer ao interrogatório, sendo responsabilidade do Poder Público a sua apresentação, nos termos do art. 399, § 1º, do CPP.

2. “
O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório
” (STF - HC 93.503, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 7.8.2009).

3. Constata-se a existência de nulidade, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que o réu se encontrava preso, não foi requisitado para comparecer em audiência de instrução e julgamento, tendo o processo prosseguido sem a realização de seu interrogatório.

4. Impõe-se a anulação da sentença no que cabe ao réu, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

5. Recuso conhecido. Sentença anulada.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo do advogado Dr. Diego Schmidel de Freitas (OAB ES nº. 24.886-A).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No mérito, verifico que, de fato, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao dativo, expressamente formulado nas razões do recurso de apelação, o que passo a sanar, enfrentando o tema.

No entanto, desde logo, adianto que não é o caso de atribuir efeitos infringentes.

Isso porque, consoante entendimento adotado por esta Corte, o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios

devidos à atuação do defensor dativo é após o encerramento de toda a fase de conhecimento.

No mesmo sentido:
TJES,
RESE
006100043899, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 04/05/2022, Publicação: 19/05/2022; TJES,
RESE
006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 28/06/2022; TJES,
RESE
032200004268, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/09/2021, Publicação: 07/10/2021; TJES,
RESE
008130029658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 03/03/2021, Publicação: 12/03/2021
.

Nessa perspectiva, ante a anulação parcial da sentença condenatória, entendo que cabe ao magistrado
a quo
, no momento de prolação da nova sentença, arbitrar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, levando em consideração todo trabalho realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e
DOU
-LHES PROVIMENTO,
para sanar o vício de omissão apontado e integralizar o acórdão objurgado, sem, no entanto, atribuir o efeito modificativo almejado.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.
RELATOR